Tribunal: TJDFT
Processo: 0725017-50.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
FAZENDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. AUSENTE HIPÓTESE DE ANATOCISMO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente sobre a necessidade de adoção dos valores históricos, sem o computo dos juros indicados pela Administração, por vedação de anatocismo.

II. Não prospera a impugnação ao valor fixado na sentença (planilha do recorrente), porquanto teria sido atualizado até 30.11.2017. Nesse particular, não se verifica hipótese de anatocismo, à medida em que os juros, nos cálculos atualizados administrativamente foram aplicados apenas até 30.11.2017, ao passo que os juros judiciais de mora contam apenas a partir da citação, de forma que não há qualquer risco hipotético de cômputo cumulativo de juros.

III. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei no 9.099/95, Art. 46).